Tribunal: TJPA
Processo: 0802537-67.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802537-67.2018.8.14.0024

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR BEZERRA

APELADO: ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802537-67.2018.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE:
JOSE RIBAMAR BEZERRA

ADVOGADO:
ACÁCIO PAULO AMORIM DA SILVA
OAB/PA 24.278

APELADO:
ANTÔNIA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO:
HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA
OAB/PA 24.053

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
. REGIME PARCIAL DE BENS. IMOVEL ADQUIRIDO APÓS A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTAVEL. PARTILHA INDEVIDA. venda de veículo adquirido na constancia da união estavel. partilha devida. sentença parcialmente REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Os valores obtidos com a venda de veículo adquirido na constância da união estável, deve ser partilhado entre ambos os conviventes, em razão do regime parcial de bens.

2 – O imóvel adquirido após a separação do casal não dá mais direito à meação dos bens adquiridos pelo outro.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE RIBAMAR BEZERRA
, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 6260960 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para decretar a partilha dos bens indicados na proporção
e 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

A parte autora, ora apelada, propôs a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em face do apelante, onde aduziu
que conviveu em união estável com o requerido de agosto de 2003 a junho de 2015, tendo deste relacionamento advindo o nascimento de um filho. Requereu o reconhecimento da união estável, a partilha dos bens adquiridos durante a constância da relação e a definição de alimentos para o filho menor, a qual já fora resolvida por acordo, homologado em audiência.

Em sede de Contestação o demandado impugnou os
bens indicados a partilha pela requerente, afirmando que o único bem que possuía é o terreno onde funciona sua oficina e que construiu a casa em que conviveu com a requerente, nos fundos. Qunato veículo que possuíam, vendeu para comprar uma casa para a Requerente na cidade de Itaituba.

Em sentença proferida no id. 6260960, o MM. Juízo Singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para decretar a partilha dos bens indicados na inicial na proporção de 50% para cada parte dos imóveis seguintes:
Oficina de conserto de carros Autoelétrica Bela Vista do Caracol, localizada na BR 163, s/n, Trairão-PA e, Casa em madeira nos fundos da Oficina de Carros.

Irresignado, a parte demandada, interpôs recurso de apelação, onde em suas razões recursais de id. 6260967, aduz em apertada síntese, que a sentença não merece prosperar, eis que
o Apelante comprou uma casa localizada na Sexta Travessa, Barrio Vitória Régia, nº 09, município de Itaituba-PA, ocasião em que vendeu o carro que o casal possuía e pegou sua parte da venda (50%) e entregou para a Apelada comprar a referida casa. Ao final pugna pela partilha do imóvel adquirido pela parte autora.

Contrarrazões ofertadas no id. 6260976, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido reivindicatório quanto a partilha de bens indicada.

Após acurada análise dos autos verifico que, embora não haja consenso entre as partes quanto a divisão da partilha declarada em sentença, não há controvérsia acerca dos bens adquiridos pelo casal, quais sejam: I. Oficina de conserto de carros Autoelétrico Bela Vista do Caracol, localizada na BR 163, s/n, Trairão-PA; II. Casa em madeira nos fundos da Oficina de Carros e, III. Automóvel.

Consta na inicial (Id. 6260911. Pág. 2) e, na contestação (Id. 6260924, pág. 15), afirmação de ambas as partes que o valor da venda do veículo fora revertido para a compra de uma casa para a requerente.

Nesse sentido, é de fácil constatação que o imóvel da autora foi adquirido após a constância da união estável, de modo que não deve ser partilhado.

Por outro lado, considerando que o valor da venda do automóvel fora revertido na sua totalidade em favor da requente, é necessário que o mesmo seja partilhado na proporção de 50% entre os litigantes, uma vez que o referido veículo foi adquirido na constância da união estável e, pertencia a ambos os conviventes.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas e tão somente para incluir o valor da venda do automóvel, na partilha dos conviventes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024